Tribunal: TJES
Processo: 0005740-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005740-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE TARCISIO FREISLEBEN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de falha na administração de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo diferenças a serem apuradas em liquidação. A sentença autorizou o abatimento de valores já recebidos na via administrativa e fixou a atualização monetária e juros legais sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) verificar se a responsabilidade pelos prejuízos recai sobre a União ou órgãos informantes; (iii) apurar se houve falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar; (iv) definir a existência de direito à indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração de contas do PASEP, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.
4. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas contra o Banco do Brasil por má gestão de contas do PASEP, sem necessidade de intervenção da União.
5. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, não tendo demonstrado adequadamente os lançamentos ou justificativas para as diferenças verificadas na conta do autor.
6. O laudo pericial confirmou divergência entre os valores que deveriam constar na conta e aqueles efetivamente creditados ao titular, configurando dano material indenizável.
7. A sentença determinou que os valores sejam apurados em liquidação, com incidência de correção monetária e juros legais, vedado o enriquecimento sem causa mediante compensação com quantias já pagas administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive por diferenças de valores e saques não justificados.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da má prestação do serviço, sendo devida indenização por danos materiais quando demonstrada a existência de saldo remanescente ou divergente não explicado.
3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109; CC, arts. 14, 205; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença (ID 5062773) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
” movida por
JOSE TARCISIO FRAISLEBEM,
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para “[...]
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativamente aos valores consistentes nas diferenças constatadas na conta do PASEP de titularidade da parte demandante, sendo que referidos valores serão apurados e atualizados em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento ao mês) contados da citação (art. 405, CC), ficando autorizado, desde já, o abatimento de eventuais quantias recebidas na via administrativa
[...]” (ID 5062773).

Em suas razões recursais (ID 5062775), o apelante pede a reforma do julgado alegando, em síntese: i) Ilegitimidade passiva; ii) que se ocorreu algum equívoco na conta PASEP do apelado a responsabilidade sobre este deve ser atribuída à União; iii) que eventuais prejuízos causados aos participantes do PASEP em decorrência de das causas discutidas nos autos são de inteira responsabilidade dos órgãos empregadores informantes, conforme art. 5º do Decreto-Lei nº 2.052/1983, com a redação data pelo art. 31 do Decreto Lei 2.303/1986; e iv) impossibilidade de condenação em danos materiais.

Em contrarrazões, JOSE TARCISIO FREISLEBEN pugnou pela manutenção da sentença, argumentando: (i) a clara responsabilidade do Banco do Brasil pela administração dos valores depositados no PASEP, em razão da sua função legal; (ii) a existência de falha na prestação do serviço, resultando em desfalque e prejuízo ao autor; (iii) que os argumentos recursais são meras repetições da contestação e não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença (ID 5062773) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
” movida por
JOSE TARCISIO FRAISLEBEM,
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para “[...]
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais relativamente aos valores consistentes nas diferenças constatadas na conta do PASEP de titularidade da parte demandante, sendo que referidos valores serão apurados e atualizados em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento ao mês) contados da citação (art. 405, CC), ficando autorizado, desde já, o abatimento de eventuais quantias recebidas na via administrativa
[...]” (ID 5062773).

Em suas razões recursais (ID 5062775), o apelante pede a reforma do julgado alegando, em síntese: i) Ilegitimidade passiva; ii) que se ocorreu algum equívoco na conta PASEP do apelado a responsabilidade sobre este deve ser atribuída à União; iii) que eventuais prejuízos causados aos participantes do PASEP em decorrência de das causas discutidas nos autos são de inteira responsabilidade dos órgãos empregadores informantes, conforme art. 5º do Decreto-Lei nº 2.052/1983, com a redação data pelo art. 31 do Decreto Lei 2.303/1986; e iv) impossibilidade de condenação em danos materiais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Passo, pois, ao exame da questão em debate e, em que pesem os esforços do apelante, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos exarados na r. sentença.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Banco do Brasil pela administração da conta PASEP titularizada por servidor público, o qual, após longos anos de serviço, foi surpreendido com valor irrisório em sua conta. Alegou-se má gestão e desfalques.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta consiste no atributo jurídico conferido ao interessado para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, ou seja, a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido.

Diante disso, o STJ fixou no julgamento de recursos repetitivos Tema 1.150 o entendimento que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do referido programa
”.

Sendo assim, resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.

No mérito, a responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela incapacidade de justificar adequadamente os saques e a atualização dos valores na conta PASEP do autor. Com efeito, o art. 14 do CDC é claro ao impor ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, o que não se verificou no caso em tela.

O laudo pericial acostado aos autos corroborou a existência de valores divergentes na conta vinculada ao autor, mesmo após atualização legal, indicando descompasso entre o saldo efetivamente recebido e aquele que seria devido considerando-se os parâmetros legais.

A respeito do tema em debate, trago os precedentes recentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. MÉRITO. SAQUES INDEVIDOS DE CONTA PASEP. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS VALORES FORAM REPASSADOS À SERVIDORA. SALDO INCOMPATÍVEL COM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VALOR ATUALIZADO APRESENTADO EM PLANILHA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desde a Lei Complementar nº 8/1970 foi atribuída ao Banco do Brasil a responsabilidade pela administração dos recursos decorrentes do PASEP, motivo pelo qual a referida instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar em demanda na qual são questionados saques indevidos nas contas por ela administradas, bem como se atribui à Justiça Estadual a competência para julgamento da matéria, restrita à análise da administração dos recursos confiados à instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da actio nata para o termo inicial do prazo prescricional da pretensão ressarcitória, que não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, que, no caso, ocorreu no momento do fornecimento pela instituição financeira dos extratos da conta da Autora. 3. Afastada a ilegitimidade passiva e devidamente oportunizado o contraditório da parte Ré, aplica-se o art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que a regular instrução processual permite o imediato julgamento do mérito. 4. Decorre da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras a possibilidade de inversão do ônus da prova, de modo que caberia à instituição financeira comprovar nos autos que efetivamente transferiu em benefício da Autora os saques desconhecidos em sua conta da contribuição ao PASEP. 5. Permanecendo inerte o Réu e constatado vínculo de contribuição para conta PASEP da parte autora por mais de 30 anos, bem como demonstrados os extratos de saques desconhecidos não justificados adequadamente pela instituição financeira, deve ser reconhecido que o banco não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que pagou a servidora os valores que ela sustenta não ter recebido, tampouco acostou qualquer documento que permitisse ratificar sua tese. 6. É incompatível com o longo tempo de contribuição o saldo remanescente de aproximadamente R$ 1.277,03 no momento da aposentadoria da servidora, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e o direito ao ressarcimento do valor atualizado apresentado em planilha não impugnada especificamente pela instituição financeira (R$ 105.914,20). 7. Deve ser reconhecido o dano moral ocasionado em razão da conduta da instituição financeira, que não administrou corretamente os recursos por ela geridos, privando a servidora de valores importantes para o seu sustento. Considerando os parâmetros já adotados por esta Corte e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitra-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Reformada a sentença, reconhece-se a sucumbência da parte Ré, que deverá arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, estes redimensionados para 10% sobre o valor da condenação, antes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a necessidade de mudança da base de cálculo pela procedência do pleito condenatório. 9. Recurso parcialmente provido. (TJPE; AC 0043471-11.2019.8.17.2990; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Eugenio Danta de Oliveira Lima; Julg. 20/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. PREJUDICIAIS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÉRITO. MÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência de saldo remanescente em conta vinculada ao PASEP e condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. O Banco do Brasil alegou incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão autoral. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (II) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; (III) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão autoral; (IV) apurar a existência de má administração de recursos e eventual dever de indenizar por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tema repetitivo 1.150 e na Súmula nº 42/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, conforme o princípio da actio nata. 4. O laudo pericial homologado comprovou a existência de saldo remanescente em favor da parte autora, decorrente de má administração dos recursos pela instituição financeira, não sendo infirmado por elementos probatórios concretos. 5. Não há comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora que justifique a condenação por danos morais, sendo o descumprimento contratual insuficiente para configurar lesão extrapatrimonial. lV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 2. A comprovação de má administração de recursos pela instituição financeira, mediante laudo pericial, enseja o dever de indenizar por danos materiais. 3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CPC, arts. 85, §11; 371; 373, I; 487, I; 479; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.150 (RESP 1.895.936/TO, RESP 1.895.941/TO e RESP 1.951.931/DF); STJ, Súmula nº 42; STJ, agint no RESP 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel erhardt, primeira turma, j. 16.08.2021; STJ, agint no RESP 1.925.228/TO, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 31.05.2021. (TJRN; AC 0864825-51.2022.8.20.5001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto; Julg. 16/08/2025; Publ. 18/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO. VALOR REFERENTE AO PASEP. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 1. A parte autora acostou aos autos documentos que comprovam a verossimilhança de suas alegações. Por sua vez, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que pagou à servidora os valores que esta sustenta não ter recebido, tampouco acostou qualquer documento que permitisse ratificar sua tese, se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, na forma do artigo 333 do CPC. 2. Em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes. 3. Os rendimentos encontrados na conta da parte autora não são compatíveis com o tempo de serviço prestado. O Banco do Brasil não apresentou extrato capaz de dirimir dúvidas sobre o destino dado aos valores reclamados pela apelante, circunstância esta que impõe a reforma do julgado para acolher a pretensão autoral relativa à verba indenizatória por dano patrimonial e extrapatrimonial. 4. Considerando as circunstâncias do caso concreto e apto, ainda, a constituir o efeito pedagógico da presente medida, como forma de coibir a prática de novos atos pelo banco, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, evitando, por outro lado, o enriquecimento ilícito. 5. Quanto ao dano material, devido o valor pedido de R$ 262.399,13 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais, e treze centavos), conforme os extratos colacionados aos autos, valor este não especificamente impugnado pelo apelado. 6. Condenação do banco em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (TJPE; AC 0002739-79.2018.8.17.2001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva; Julg. 17/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil s/a e por José teodoro de Carvalho contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação que discute falha na prestação de serviços bancários relacionados à conta individual do PASEP, condenando o banco ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 8.950,21, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questões em discussão há quatro questões em discussão:(I) verificar a necessidade de inclusão da união no polo passivo da demanda;(II) analisar a eventual incompetência da Justiça Estadual;(III) avaliar a existência de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e o consequente dever de indenizar por danos materiais;(IV) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais. III. Razões de decidir a preliminar de necessidade de inclusão da união é afastada com base nas teses firmadas no tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. Também é rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por aplicação da Súmula nº 47 do STJ, uma vez que a demanda envolve sociedade de economia mista sem necessidade de intervenção da união. A responsabilidade do Banco do Brasil decorre da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor e da confirmação pericial de valores não creditados corretamente, o que justifica a condenação ao pagamento dos danos materiais apurados. Embora tenha havido irregularidade na gestão da conta do PASEP, não se identifica, no caso concreto, situação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, sendo incabível o reconhecimento de danos morais. A jurisprudência consolidada do TJMS reconhece que falhas na atualização de contas do PASEP, por si sós, não ensejam indenização por dano moral, salvo quando comprovado abalo a direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos. lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, inclusive em ações propostas exclusivamente contra si. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas contra o Banco do Brasil relacionadas à má administração de contas PASEP, quando não há pretensão contra a união. A comprovação, por meio de perícia, da existência de saldo não repassado ao titular da conta vinculada ao PASEP, autoriza a condenação do banco ao pagamento de danos materiais. Irregularidade na atualização de valores do PASEP, desacompanhada de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. (TJMS; AC 0830449-31.2019.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Branco Pucci; DJMS 01/08/2025; Pág. 197)

Assim, conforme se pode observar dos julgados acima apresentados, fica claro não haver razões para modificar a sentença, uma vez que o Apelante deve responder pelos prejuízos decorrentes da má administração dos recursos que lhe foram confiados.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar